Tribunal: STF
Processo: ARE 1507972
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Roderjan Luiz Inforzato e outros (eDoc 91) e o Ministério Público do Estado do Paraná (eDoc 34), com fundamento na alínea ‘a’, do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, formalizaram, separadamente, recursos extraordinários contra acórdãos (eDoc 62 e 19) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A redação das ementas dos julgamentos possui o seguinte teor:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO, CONSIDERANDO-SE A DA DATA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS (1999 E 2004) E PROPROSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM 2012. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ E INDÍCIOS CONCRETOS DE ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE QUE DEVEM SER VERIFICADOS EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PREAMBULAR QUE RECONHECEU INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA ANALISAR ACORDOS FIRMADOS MANDADOS DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PARA REVISÃO DOS ACORDOS AS DECISÕES JUDICIAS DEVEM SER DESCONSITUÍDAS PELOS ÕRGÃO PROLATORES OU HOMOLOGADORES. DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. NULIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO PREAMBULAR QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ANALOGIA DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS EM 1999 E 2004. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA EM 2012. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO PREAMBULAR QUE RECONHECEU INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA ANALISAR ACORDOS FIRMADOS MANDADOS DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PARA REVISÃO DOS ACORDOS AS DECISÕES JUDICIAS DEVEM SER DESCONSITUÍDAS PELOS ÕRGÃOS PROLATORES OU HOMOLOGADORES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    "O Superior Tribunal de justiça considera aplicável, à míngua de previsão do prazo prescricional para a propositura dal ação civil pública, o prazo previsto no artigo 21 da Lei 4.717/65. Precedentes: AgRg no AREsp 113.967/PR, Rei. Ministro Sidnei Benet', Terceira Turma, DJe 226.2012; AgRg no REsp 1.185.347/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.4.2012." (REsp 1310857/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014 DJe 05/12/2014) 



    Reconhece-se a prescrição quinquenal quando a ação é promovida em 2012 para questionar atos administrativos praticados em 1999 e 2004. 



    Tendo o acordo firmado em mandado de segurança sido homologado pelo Supremo Tribunal Federal, a competência para análise e desconstituição do mesmo pertence ao STF, à luz do artigo 102,1 I, J da Constituição Federal. 



    Juiz monocrático não possui competência para desconstituir decisões proferidas pelos Tribunais. 



    Roderjan Luiz Inforzato e outros pretendem “reformar os acórdãos proferidos pelo TJPR, os quais ao acolherem os embargos de declaração opostos pelo recorrido, com efeitos infringentes, deram parcial provimento ao agravo de instrumento por ele antes interposto, afastando, nessa via, a prescrição consumada na espécie antes reconhecida pela juíza de primeiro grau, em sede de ação de improbidade administrativa e que havia sido mantida inicialmente pelo TJPR, no âmbito do mesmo agravo de instrumento, o que, concessa vênia, violou frontalmente o disposto no § 5º do art. 37 e inciso IX do art. 93 da Carta da República , exigindo a sua enérgica reforma, consoante abaixo se demonstrará”.



    O Ministério Público do Estado do Paraná, por outro lado, aduz que “a Corte Estadual (...) reconheceu como prescrita a pretensão ministerial de ver anulados os concursos públicos realizados e entendeu pela incompetência do juízo de primeiro grau para apreciar o pleito de anulação de acordos efetivados no âmbito de ações mandamentais e homologados por decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Não admitidos os recursos por decisões do 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 122 e 41), foram interpostos agravos endereçados ao Supremo Tribunal Federal (eDoc 128 e 43).



    É o relatório. Decido.



    2. Com o acolhimento pelo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, o qual determinou uma nova análise pelo TJPR dos aclaratórios antes opostos por aquele órgão ministerial, houve substituição integral do provimento da Corte Superior de Justiça, a denotar a superveniência da perda de objeto do apelo excepcional. Prejudicado, portanto, este recurso, o que autoriza o seu não-conhecimento, conforme previsto no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.



    Ademais, no tocante ao recurso interposto por Roderjan Luiz Inforzato e outros, o Tribunal de Justiça se baseou no exame dos fatos e provas constantes dos autos, bem assim na interpretação da legislação infraconstitucional para decidir a controvérsia. A propósito, colho do acórdão os seguintes trechos: 



    Em que pese o entendimento da decisão agravada, constata-se que no contexto há fortes indícios de ilegalidade e irregularidades, eis que em procedimento investigatório o Ministério Público constatou a existência de má-fé dos responsáveis na condução do concurso objetivando beneficiar filhos do prefeito com a aprovação no certame. 



    Em resumo, o Ministério Público alega que o réu Valdemar Pagliacci foi Prefeito Municipal de Santa Amélia nas gestões 1997/2000 e 2001/2004, ambiente em que sempre se utilizou de seu cargo para empregar seus filhos Fernando Fabrício Pagliacci e Ricardo Alexandre Pagliacci, por meio de cargos comissionados, bem como fraudar concursos públicos a fim de efetiva-los como funcionários públicos municipais, os quais, porém, nunca desempenharam as respectivas funções. 



    Logo, há dúvidas sobre a lisura do certame, motivo pelo qual necessário se faz a instrução processual para verificação da legalidade e regularidade do concurso, sob pena de violação do devido processo legal. 



    Em outras palavras, a instrução processual apontará a existência ou não de má-fé na condução do concurso, motivo pelo qual o reconhecimento de ocorrência de prescrição não se mostra razoável, atentando-se para as disposições do artigo n 54, da Lei n° 9.784/99: 



    […]



    Desta feita, o acolhimento dos embargos de declaração se impõe, a fim de que o juízo a quo verifique em concreto a legalidade e lisura do referido concurso, não se tendo por pertinente, a discussão acerca de prescrição. 



    Rever o posicionamento da adotado pela origem demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação da legislação infraconstitucional, o que faz incidir o óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte.



    Em caso fronteiriço, apreciando controvérsia análoga, o seguinte julgamento proveniente da Primeira Turma da Corte:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FRAUDE EM LICITAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 897/STF. ATOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. Hipótese em que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.349.425 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná; e nego provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto por Roderjan Luiz Inforzato e outros.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente